Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DO CONTRATO PARA CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO CONTRAN N.o 807/2020. COMPROVAÇÃO DO GRAVAME. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese o registro do contrato não ser exigido como requisito indispensável a validade do negócio jurídico, este tornou-se obrigatório para a constituição da propriedade fiduciária, de acordo com o art. 1.361, § 1o, do Código Civil, Resolução CONTRAN n.o 807/2020 e advento da Lei n.o 14.071, de 13/10/2020, que alterou a Lei n.o 9.503/97 e incluiu o art. 129-B no CTB.

2. A Resolução CONTRAN n.o 807 de 15 de dezembro de 2020, deixa claro que o registro do contrato de financiamento é condição obrigatória para constituição da propriedade fiduciária.

3. Dessa forma, verifica-se a obrigatoriedade do registro para os contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sendo indispensável à propositura da ação de busca e apreensão a comprovação do registro do gravame junto ao órgão competente (DETRAN), sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito, conforme ocorrido no caso. Precedentes colacionados.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.